Tribunal: STF
Processo: RE 1553594
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“Apelação Cível - Mandado de Segurança - Aposentadoria especial - Magistério estadual Pretensão à emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal - Carreira de magistério além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico são consideradas funções de magistério, nos termos da ADI 3772/DF - Se a intenção do Constituinte fosse conceder a aposentadoria especial somente aos professores que exercessem as funções exclusivamente na sala de aula, utilizaria a expressão “efetivo exercício nas funções de professor” e não “efetivo exercício das funções de magistério” - Sentença mantida - Recursos de Ofício e da Fazenda não providos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 1085744-78.2023.8.26.0053, 3ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marrey Uint, j. 27.9.2024)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 965 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativo no seguinte sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE CONFORMIDADE OU RETRATAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança que Adalberto Magalhães de Lima impetrou contra ato do Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino Região Leste 5, para o reconhecimento do tempo de efetivo exercício nas funções de magistério como Supervisor de Ensino para habilitação ao abono de permanência e aposentadoria especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é o caso do exercício do Juízo de retratação previsto no inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, à luz da tese firmada no Tema 965 do E. Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Efetivamente, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, não há margem para modificação ao ensejo do juízo de conformidade, tendo em vista que estes autos foram devolvidos para a análise da adequação do v. Acórdão ao Tema n.º 965 do E. Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Acórdão Mantido, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, por não contrariar o Tema n.º 965 do Supremo Tribunal Federal. Tese de julgamento: A conclusão alcançada pelo v. Acórdão encontrou apoio no Tema de Repercussão Geral n.º 965 do E. Supremo Tribunal Federal. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Código de Processo Civil, art. 487, inciso I; art. 1.030, inc. II; Lei n.º 9.394/1996, art. 67; Lei n.º 11.301/06; STF, RE n.º 1.039.644/SC, Tema n.º 965; STF, ADIN nº 3.772/DF.” (APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO N.º 1085744-78.2023.8.26.0053, 3ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, j. 28.7.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, § 1º, III, “a” e §5º, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“[...]
No caso em tela, o Impetrante atualmente ocupa o cargo efetivo de Supervisor de Ensino e tendo requerido a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição para fins de aposentadoria, o pleito foi negado pela Administração, alegando que o cargo ocupado pelo Impetrante é considerado como especialista em educação e não de magistério, não podendo, por este motivo, se beneficiar da contagem de tempo para fins de aposentadoria. 
Desta premissa, cumpre-se verificar as atividades que seriam caracterizadas como de “magistério”.
Seguindo os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Aposentadoria especial, Revista de Previdência Social, São Paulo: Ltr, nº 240, nov., 2000):
‘o artigo 40 § 5°, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/98, permite a interpretação de que a expressão “funções de magistério” abrange, não só a de professor, como a de especialista em educação ou, na redação da Lei Complementar n° 836/97, a classe de suporte Pedagógico. Todos fazem jus à aposentadoria especial prevista no referido dispositivo, não prejudicando esse direito o afastamento para exercer atividades efetivamente correlatas às de magistério’.
Nesta linha de raciocínio, importante ressaltar que havia o entendimento do C. STF, após a edição da Súmula nº 726 do STF, em 26.11.2003, de que não se computava o tempo de serviço em que o professor ficava afastado da sala de aula para o exercício de funções diversas:
[...]
Entretanto, em 10.05.2006, com o advento da “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” (Lei nº 11.301/06), foi alterado o art. 67 da Lei nº 9.394/1996, incluindo o § 2º, para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da CF, definindo, por sua vez, as funções de magistério:
[...]
Para dirimir eventual controvérsia acerca do tema, sobreveio o julgamento da ADIN nº 3.772/DF, considerando que fazem jus à contagem de tempo diferenciada para aposentadoria especial os professores que executam atividades de magistério, que abrange não somente o trabalho em sala de aula, mas também diversas outras funções, como a preparação de aulas, correção de provas, atendimento aos pais e alunos, coordenação, assessoramento pedagógico e, ainda a direção de unidade escolar. Depreende-se do mencionado julgamento:
[...]
Deste modo, deve prevalecer a interpretação feita pelo E. Supremo Tribunal Federal em que considerou, consoante o voto do Relator Min. Ricardo Lewandowski que nas atividades de magistério estão compreendidas outras atividades que não apenas o trabalho em classe de aula, mas o preparo delas “o atendimento de alunos, o atendimento de pais, o assessoramento, a coordenação de comissões, mesmo os cargos direção”, considerando os Ministros que o exercício destas atividades serão computadas para aposentadoria especial desde que exercida por professores.
Note-se que final de 2017 o STF voltou a se pronunciar sobre a questão, julgando o tema de repercussão geral nº 965, onde foi decidido:
[...]
E nesse passo, entende-se que o Impetrante, conquanto tenha deixado o cargo de professor para assumir o cargo de supervisor de ensino, é considerado merecedor da benesse da aposentadoria especial.
Nesse sentido, observe-se decisões proferidas por este Tribunal de Justiça:
[...]
Ora, a função do Magistério é ampla, incluindo as funções de supervisão, direção, coordenação, até mesmo para não diminuir a importância de tal carreira. A parte impetrante não é especialista em educação, pois era professor até tomar posse como supervisor de ensino. Com efeito, o fato de o Impetrante deixar o cargo de docente para ocupar o cargo efetivo de supervisor de ensino não repele seja o tempo laborado na supervisão considerado para fins de aposentadoria especial docente. Da mesma forma, o tempo que exerceu a função de professor deve ser computado como tempo de exercício no magistério.
Dessa forma, correta a sentença que reconheceu o direito líquido e certo do Impetrante, determinando à Impetrada que considere como tempo de efetivo exercício nas funções de magistério aquele exercido como supervisor de ensino, devendo ainda tomar as devidas providências para o que for necessário.
Portanto, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la” [...].”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (Tese nº 965 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”. (RE 1.039.644-RG/SC, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 13.11.2017).

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.463.216-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.2.2024)
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. ADI 3.772. TEMA N. 965/RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A aposentadoria especial deve ser concedida a professores ainda que não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas funções de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – ADI 3.772, Redator do acórdão o ministro Ricardo Lewandowski. 2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.039.644, Relator o ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da questão suscitada (Tema n. 965) e reafirmou sua jurisprudência mediante a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.’ 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem, acerca da situação funcional da agravada, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.407.314-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.3.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente